Tribunal: TJES
Processo: 0008228-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008228-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VENTURINI e outros (2)

APELADO: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 5638953
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZOS DESCUMPRIDOS – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – INVERSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – BASE DE CÁLCULO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Revela-se aceitável a prorrogação do prazo para a entrega de imóveis, desde que proporcional e prevista no contrato, considerando os elementos variáveis que envolvem toda e qualquer construção civil (material, mão de obra, entre outros). 2- Hipótese em que o prazo final de conclusão das obras seria o dia 31/08/2013, ficando, no entanto, prorrogado até o dia 28/02/2014, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias. Contudo, constatada a inadimplência das Construtoras, uma vez que a conclusão das obras somente ocorreu em 09/06/2014, ao passo que os documentos necessários ao consumidor para a realização de financiamento bancário foram entregues pelas Construtoras apenas no dia 25/07/2014. 3- Possibilidade de aplicação da multa de 2% sobre o valor da prestação e 1% de juros aplicados mensalmente, em consonância com cláusula prevista no instrumento contratual, uma vez que se mostra proporcional e razoável. 4- A aplicação da multa compensatória deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente até o período de inadimplemento e não sobre o valor da venda do imóvel. 5- Caso concreto em que a restituição deve ser na forma simples, uma que a cobrança das prestações mensais efetuadas pelas Construtoras ocorreram entre 2014 e 2015, ou seja, sendo necessária a existência de má-fé, o que não restou comprovado na hipótese dos autos. 6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 7- O atraso das Construtoras no cumprimento de suas obrigações foi de quase 05 (cinco) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o adquirente teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 8- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 9- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Nas razões recursais de
ID 6898572
, os Embargantes aduzem, em síntese, que o

Acórdão é contraditório, pois não haveria que se falar “
conforme devidamente comprovado nos autos, reconhecido na r. sentença e no v. acórdão, o atraso na concretização do financiamento bancário pretendido pelo embargado, a partir de julho/2014, decorreu por culpa única e exclusiva dele”
, de modo que “
a condenação imposta às embargantes, correspondente à restituição do valor a título de taxas condominiais, seja limitada ao mês de JULHO/2014, eis que devidamente comprovada a mora do embargado
”.

Além disso, afirma que o acórdão incorreu em omissões, pois “
no tocante ao atraso na entrega das obras tão somente de 03 meses e 10 dias, conforme atestado pelo certificado de conclusão de obras – habite-se, que foi expedido no dia 09 de junho de 2014
” e “
na medida que ignorou os fundamentos expostos nas contrarrazões ao recurso de apelação, notadamente, de que o entendimento jurisprudencial acerca da matéria é consolidado que ‘o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis’”
.

Da leitura do Acórdão recorrido observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em relação ao primeiro ponto, apesar de alegar a existência de contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão.

Nessa perspectiva, é preciso esclarecer que a condenação à devolução das taxas condominiais não decorre da existência de mora das Embargantes, mas da própria abusividade na cobrança da referida taxa antes da imissão na posse pelo promitente comprador.

Assim, considerando que o Embargado recebeu as chaves do imóvel apenas no dia 10/03/2015, conforme documento de fl. 236, inexiste contradição acerca da devolução das taxas condominiais até o mês de fevereiro de 2015.

Já em relação às alegadas omissões, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, sobre as peculiaridades que justificam a mora das Embargantes até 25/07/2014, bem como as razões para a procedência dos danos morais. Senão vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em 06 de abril de 2011, ficando estabelecido no contrato que a conclusão da obra estava prevista para 31 de agosto de 2013.

Nesta perspectiva, o promitente comprador aduz que este deve ser o único prazo a ser considerado para a entrega do imóvel, sem a incidência do prazo de tolerância de 180 dias, previsto contratualmente.

Contudo, acerca do prazo de 180 dias corridos de prorrogação, não vejo abusividade, porquanto, além de ser razoável e proporcional, consta expressamente no contrato.

Vale ressaltar que, na atualidade, revela-se aceitável a prorrogação do prazo para a entrega de imóveis, desde que proporcional e prevista no contrato, considerando os elementos variáveis que envolvem toda e qualquer construção civil (material, mão de obra, entre outros), tal qual a hipótese dos autos.

Dessa forma, o prazo final para a entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância, seria o dia 28/02/2014, ao passo que a conclusão das obras ocorreu apenas em 09/06/2014 (data do “habite-se”).

Todavia, além do atraso na obra, verifico que no caso em análise há uma peculiaridade, tendo em vista que as Construtoras também entregaram com atraso os documentos necessários ao adquirente para a realização de financiamento bancário – o qual era, inclusive, requisito para a entrega das chaves.

Assim, elucidativa é a explanação do MM. Juiz ao aferir que:

“De plano, há que se reconhecer a abusividade da cláusula contratual que concede a vendedora o prazo de até cento e oitenta (180) dias para fornecer ao comprador os documentos necessários a efetivação da escrituração e registro do imóvel, bem como ao financiamento.

Afigura-se desproporcional a previsão de um prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias para eventuais atrasos para conclusão da obra somada a período de igual duração para que a construtora/vendedora tome as providências necessárias a permitir o registro e o consequente financiamento do imóvel pelo consumidor.

Entender pela legalidade de tal cláusula seria admitir a possibilidade de atraso de até trezentos e sessenta (360) dias, ou seja, aproximadamente um (1) ano, para a entrega definitiva do imóvel ao consumidor, sem qualquer justificativa razoável para tanto.

Tal situação revela-se ainda mais grave quando, no caso de opção do consumidor pelo financiamento bancário para pagamento do preço, há cláusula que condiciona a entrega das chaves a conclusão do financiamento. Nesse cenário, o consumidor se vê impossibilitado de entrar na posse do bem, vez que sem os documentos necessários para obtenção do financiamento não consegue concluir o pagamento do preço e, assim, adentrar no bem.

[...]

Há que se reconhecer, portanto, que existe mora das demandadas tão somente até a entrega dos documentos necessários para a realização de financiamento bancário, que ocorreu em 25 de julho de 2014” (fls. 457/458).

Via de consequência, o descumprimento contratual por parte das Construtoras compreende o período entre 28/02/2014 (prazo máximo para a entrega do imóvel) e 25/07/2014 (data da entrega dos documentos necessários para a realização do financiamento bancário, que obstou a entrega das chaves).

Ademais, em que pese a alegação das Construtoras de que houve culpa exclusiva do consumidor para o atraso na entrega do imóvel, como se sabe, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas Construtoras implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Assim, não se desincumbindo a Apelada do ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar existência de culpa do adquirente, deve ser reconhecida a culpa exclusiva das Construtoras para o inadimplemento contratual.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. Neste sentido:

[...]

No caso em análise, o atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, foi de quase 04 (quatro) meses, além de mais 01 de (um) mês de descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega de documentos para a realização de financiamento, totalizando cerca de 05 (cinco) meses de inadimplemento das Construtoras, período este que considero excessivamente longo.

Assim, há que se ter em conta que o prazo de entrega da obra seria agosto/2013, foi utilizado o prazo de tolerância de 180 dias, o que levaria a obra a ser entregue em fevereiro/2014 e o imóvel apenas foi disponibilizado para entrega, através do “habite-se”, em junho de 2014 – levando ainda mais um mês para o envio dos documentos necessários para a realização do financiamento –, o que extrapola os limites do razoável.

Ademais, a necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
” (ID 5638953).

Assim, as alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca de qual parte deu causa ao processo.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.